Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-22.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002118-22.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 448.324.431-00 (RECORRIDO), ELIVEL EVANGELISTA AIRES - CPF: 729.982.961-49 (RECORRIDO), ZAQUEU RODRIGUES DOS REIS JUNIOR - CPF: 026.372.371-20 (RECORRIDO), RONY AUGUSTO GOMES DE SOUZA - CPF: 019.208.381-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 448.324.431-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– IMPROCEDÊNCIA – VIABILIDADE DA MEDIDA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – PRECEDENTES –
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1.

Nada obstante a produção antecipada de provas seja uma medida excepcional, é justificável quando existe o risco concreto de que o decurso do tempo traga riscos à fidelidade da recordação dos fatos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual; exatamente como ocorre na hipótese em voga, não havendo falar em ofensa à Súmula n. 455 do Tribunal da Cidadania;

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados à matéria impugnada.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

RONY AUGUSTO GOMES DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RONY AUGUSTO GOMES DE SOUZA
em face da
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1002118-22.2020.811.0042 (PJe), que conquanto tenha indeferido o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva do réu, determinou a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, bem assim,
deferiu o pedido de
produção antecipada de provas
e
nomeou a Defensoria Pública para promover a defesa técnica do acusado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 149549686, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente insurge-se exclusivamente
contra a determinação de produção antecipada de provas
, ao argumento de que
não restou evidenciado qualquer fato concreto que fundamentasse a necessidade da medida
, tendo o d. magistrado lastreado sua decisão na
justificativa genérica
pertinente ao decurso do tempo, em evidente
violação ao entendimento sumulado pelo c. STJ no enunciado n.o 455
. Por fim,
prequestiona
a matéria relativa à tese recursal.

Em contrarrazões vistas no ID 149549689, o i. Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve a r. decisão impugnada, conforme pronunciamento disponível no ID
149549690.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID 157829663, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofertou denúncia em face de
RONY AUGUSTO GOMES DE SOUZA
, imputando-lhe a prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 180,
caput

e

art. 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Segundo a narrativa constante da denúncia, no dia 02 de maio de 2020, por volta das 17:00h, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva pelo bairro Jardim Imperial, nesta Capital, quando, especificamente na Rua 300, se deparou com o réu tentando ocultar em um terreno baldio uma motocicleta Honda CG150 Fan, cor vermelha, ano 2014, placa QBF-3338/MT; cuja origem ilícita era de seu conhecimento.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, após a abordagem e realizada a checagem da motocicleta via CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), constatou-se que, para além de ser produto de crime anteriormente cometido, referido veículo estaria com a placa adulterada, sendo a numeração correta NRG-5118.

Recebida a denúncia, determinou-se a citação pessoal do réu para apresentação de resposta à acusação; contudo, restaram inexitosas todas as tentativas de localizá-lo, motivo pelo qual o MM. Juiz
a quo
determinou fosse o acusado citado por edital.

Sucede que
RONY
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de sua defesa, não tendo sequer constituído advogado para patrocinar seus interesses no bojo da ação penal correlata. Consequentemente, o
Parquet
pugnou ao d. juízo
a quo
pel
a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como pela produção antecipada de provas e pela decretação da prisão preventiva do denunciado.

E, muito embora tenha indeferido o pedido de decretação da custódia cautelar, o MM. Juiz singular
acolheu a pretensão
quanto à suspensão do feito, determinando, outrossim, a produção antecipada de provas; contexto no qual a i. Defensoria Pública exsurge inconformada perante esta i. instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pretendido afastamento da produção antecipada de provas:

Segundo a i. Defesa, na contramão do decidido pelo juízo primevo,
in casu
, a produção antecipada de provas não estaria devidamente justificada, visto que o
decisum
lastreou-se unicamente no
argumento genérico pertinente ao decurso do tempo
, em evidente
violação à Sumula n.o 455 do STJ
.

Aponta, ainda, que tanto no pedido formulado pelo
Parquet
, quanto na decisão objurgada,
não houve a especificação das provas
que deveriam ser antecipadas, tendo o deferimento se dado de maneira ampla, de sorte a
adiantar toda a instrução probatória
e tornar
ineficaz
a suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP, uma vez que as provas seriam produzidas, portanto, sem a presença do réu, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; finalizando com a assertiva de que nenhuma das testemunhas ou vítimas arroladas enquadra-se nas hipóteses previstas no art. 255 do mesmo Códex Processual, a impedir que suas oitivas sejam consideradas urgentes.

A despeito de todo o dispêndio argumentativo da i. Defesa,
a tese não merece prosperar
.

Com efeito, o art. 366 do Código de Processo Penal dispõe que “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva
”. – Destaquei.

É certo que a produção antecipada de provas é, por sua natureza, medida excepcional. Por outro lado, é também inconteste que, se a jurisdição penal deve evitar que o réu seja processado e julgado à revelia, não se pode admitir, n’outro giro, que o processo tenha seus resultados comprometidos pelo
tardio depoimento de pessoas que, pela natureza de seu ofício, testemunhem diariamente a prática de crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o decurso do tempo
(HC 64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Trata-se de pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende dos seguintes acórdãos:

“[...] 2. O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou ser
admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais
. Precedentes. [...]”.
(AgRg no HC n. 725.481/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). – Destaquei.

“[...] I - A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que
as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível
. [...].”
(AgRg no AREsp n. 1.908.229/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito desta eg. Corte de Justiça Estadual, veja-se:

“[...] “Segundo entendimento do STJ,
é ‘justificável a antecipação de
provas
no caso de testemunhas policiais, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos’
(AgRg no AREsp 1385635/GO), mormente quando decorrido quase dois anos desde o fato narrado na denúncia” [...].
(N.U 1015899-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). – Destaquei.

No caso dos autos, embora a natureza das provas não tenha sido, a princípio, detalhada pelo d. juízo
a quo
quando da decisão que deferiu a medida pleiteada pelo
Parquet
, é certo que a própria análise da exordial acusatória demonstra que foram arrolados como testemunhas
dois policiais militares
que diligenciaram na ocorrência, além de
Marcelo Bernardo de Oliveira
, proprietário da motocicleta encontrada na posse do réu
RONY
.

E, na decisão que manteve o r.
decisum
vergastado, o MM. Juiz de 1o grau manifestou-se
expressamente
quanto à oitiva dos agentes de segurança pública, colacionando, inclusive, o entendimento do STJ acerca do tema e acima explicitado, justificando, pois, a viabilidade da medida antecipatória.

Com efeito, ressai dos autos que os fatos ocorreram no dia
02 de maio de 2020
, ou seja, há cerca de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
, sem que o réu tenha sido localizado e o processo seguido seu curso regular, inexistindo dúvidas, portanto, acerca do
risco
que o transcurso temporal representa à adequada instrução do feito.

Curial ressaltar, por oportuno, que na hipótese em voga sequer existe real prejuízo à i. Defesa, visto que não há óbice ao réu para que, comparecendo ao processo, requeira a produção das provas que julgar necessárias à sua defesa, podendo, inclusive, requerer a
repetição
dos elementos de convicção que tenham sido eventualmente produzidos em caráter antecipado, com a
nova inquirição
das testemunhas arroladas pela acusação e que, porventura, já tenham sido ouvidas em juízo.

Não se pode ignorar, ademais, que a i. Defensoria Pública atualmente representa os interesses do réu nos autos, promovendo sua defesa técnica, de sorte que lhe é franqueado o direito à participação efetiva na produção das provas que venham a ser antecipadas, sendo-lhe garantida a inquirição das testemunhas com vistas à efetivação do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, é esse o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se observa do seguinte julgado,
in verbis
:

[...] 3.
Produção antecipada de
provas
, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos
. 4.
Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de
perecimento
(testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo)
. 5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da
prova

testemunhal
. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6.
Direito à razoável duração do processo
(art. 5o, inciso LXXVIII). [...].
(HC 135386, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 01-08-2017

PUBLIC 02-08-2017). – Destaquei.

Na oportunidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que a antecipação da prova testemunhal configurava
medida necessária
, pela gravidade do crime praticado e pela possibilidade concreta de perecimento, haja vista que
as testemunhas arroladas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo
.

Consolidou-se, ademais, que a antecipação da oitiva das testemunhas não revelava qualquer prejuízo às garantias inerentes à defesa, uma vez que, quando o processo retomasse seu curso, caso houvesse algum outro ponto a ser esclarecido a favor do réu,
bastaria que se procedesse à nova inquisição
. Deveria, consequentemente, ser mantida a decisão do magistrado de origem, cuja atuação foi considerada
prudente
e
necessária
ao resguardo da produção probatória e, em última análise, do resultado prático do processo penal.

À conta, portanto, da relativização da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça em face do precedente da própria Suprema Corte acima reproduzido, tendo sido esse entendimento reproduzido no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça; concluo que o pleito recursal
não comporta acolhimento
, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto à determinação, pelo d. juízo
a quo
, de produção antecipada de provas.

Repito, finalmente, que, em qualquer caso, deverão ser observadas as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, ficando assegurado ao réu o direito, quando de seu ingresso no feito, de requerer a repetição das provas consideradas necessárias ao exercício de sua defesa.

Nesses termos,
mantenho incólume
a decisão combatida.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RONY AUGUSTO GOMES DE SOUZA
, a fim de manter intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1002118-22.2020.811.0042 (PJe), em que determinou a produção antecipada de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023